Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DESCONTO REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇO. AUSENTE CAUSA JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação das recorridas ao pagamento da repetição do indébito em dobro no valor de R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais) e dano moral no montante de R$ 10.000,00 decorrente da cobrança de pacote de serviço da MICROSOFT. Expõe a parte recorrente que não houve contratação dos serviços mencionados pela ré MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, mas que apenas baixou o Office 365 e colocou os dados do cartão sem que soubesse que após o período de uso gratuito por 30 dias seria necessário o cancelamento. Aduz que a “previsão de cobrança de renovação automática de assinatura representa prática abusiva ao consumidor e trata-se de excessiva desvantagem, pois eventual esquecimento do consumidor reflete automaticamente na cobrança de um produto que foi oferecido gratuitamente apenas para fins de teste". Alega que a repetição do indébito é devida, pois “a cobrança se deu por meio de cláusula abusiva ao consumidor, uma vez que há excessiva vantagem para empresa recorrida e uso de artifícios para ludibriar o consumidor, não sendo cabível o argumento de mero engano justificável”. Em relação ao dano moral, argumenta que houve constrangimento que ultrapassa mero aborrecimento. Requer “seja julgado procedente o pedido inicial de pagamento em dobro do valor pago indevidamente (repetição de indébito), totalizando a quantia R$ 898,00 devidamente atualizada, a ser complementada pela parte recorrida considerando seu pagamento parcial, invertendo-se, em consequência, os consectários da sucumbência. Ademais, requer que seja julgado procedente o pedido inicial de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista seu caráter pedagógico e a vulnerabilidade do consumidor”.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54999229). Contrarrazões foram apresentadas nos IDs 54999235 e 54999236). O recorrido Nubank suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal.
III – Inicialmente, em relação a ausência de dialeticidade recursal, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, rejeito a preliminar.
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – O cerne da questão é solucionar o cabimento da repetição do indébito, pois a sentença condenou na forma simples, e analisar a hipotética configuração de dano moral.
VI – Insta destacar que é incontroverso que foi indevido o desconto de produto da ré MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA mediante desconto em cartão vinculado ao banco recorrido.
VII – Com relação à repetição do indébito - devolução em dobro - o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor consigna o direito da repetição do indébito, exceto causa justificável. No caso, restou comprovado que o recorrente baixou o produto da recorrida, o Office 365, ID 54999208, e cadastrou seus dados bancários requeridos para uso gratuito de 30 dias, mas não se atentou às condições de que seria necessário o cancelamento sob pena de aceitação e débito automático em seu cartão. Restou demonstrado também que o autor enviou contestação da aquisição onde deixava claro o desinteresse no produto.
VIII – Por outro lado, restou demonstrado no ID 54999208 que as condições da contratação são claras quanto à cobrança ao final do período de teste, porém a condição de cancelamento pelo menos 2 dias antes do final do prazo gratuito não é de fácil percepção pelo consumidor, pois em letras bem menores na tela da contratação, sendo possível que o contratante não visualize tal condição. Ainda, conforme o documento trazido pela recorrida, em contestação, consta que o programa foi instalado em 23 de julho de 2023 (ID 54999208) e, ainda, que haveria documento que atesta uma contratação de período de teste em abril. Assim, o desconto realizado em maio de 2023 é indevido, pois falho o sistema de informações de necessidade de cancelamento de assinatura após o período de teste e não há provas de que houve contratação em abril.
IX – De tal modo, não visualizando causa justificável para o desconto ocorrido em maio de 2023, a repetição do indébito é devido. Assim, reformo a sentença nesse ponto.
X – No que tange ao dano moral, não restou comprovado nos autos fato que lesou direito da personalidade do autor/recorrente. Em que pese compreender a falha nos serviços das rés, esse por si só não constitui fato gerador de dano moral. Para a condenação em dano moral faz-se necessária a comprovação efetiva do dano sofrido, seja por falta de recursos para aquisição de bens indispensáveis para sobrevivência decorrente aos descontos indevidos ou outros abalos psíquicos capaz de lesar a dignidade do autor. No caso, o autor alega constrangimentos, mas não há nenhuma comprovação da ocorrência de fato que gerou abalo ao recorrente decorrente do desconto realizado indevidamente. Portanto, não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XI – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para condenar a ré MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA ao pagamento do indébito em dobro. Mantidos os demais termos da sentença.
XII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.